Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-27.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704080-27.2024.8.07.0010 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: THALES CARDOSO BARBOSA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL 3.830/06. REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a restituírem ao autor o valor de R$ 8.658,30 (oito mil seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), já considerada a dobra. 2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação das rés a lhe pagarem, em dobro, o valor de R$ 5.263, a título de repetição de indébito e a quantia R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Alegou que gozava de isenção de ITBI e de desconto de 50% em relação às taxas cartorárias, em razão da aquisição de imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida. Argumentou que realizou o pagamento indevido do valor de R$ 5.263,00, referente à realização de serviços cartorários pelas rés. Defendeu que houve defeito na prestação do serviço. Sustentou que suportou danos materiais e morais. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63449492). Foram ofertadas contrarrazões (ID 63449499). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, as recorrentes alegam que o contrato de prestação de serviço foi firmado em 23/04/2018, não se aplicando a Lei Distrital no 6.466/2019, em razão do princípio da irretroatividade da lei tributária. Argumentam que as recorrentes realizaram os pagamentos antes do início da vigência da lei. Destacam que a cobrança de taxas cartorárias decorre do contrato de prestação de serviço de consultoria em registro imobiliário firmado entre as parte e que o serviço foi prestado, não havendo irregularidade ou abusividade na cobrança. Discorrem que o recorrido não comprovou que atende todos os requisitos legais acerca dos benefícios. Defendem que o valor do ITBI não foi cobrado, que os emolumentos cartorários são de responsabilidade do adquirente e que o contrato firmado entre as partes deve ser cumprido. Sustentam que não agiram de má-fé e que não houve cobrança ilícita, não sendo o caso de restituição em dobro. Subsidiariamente, pugnam pela incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da demanda, ante a ausência de conduta ilícita. Requerem a concessão de efeito suspensivo e a improcedência dos pedidos. 5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso. 6. A Lei Federal no 11.977/2009, nos artigos 42 e 43, dispõe taxativamente que os emolumentos cartorários atinentes aos imóveis adquiridos pelo Programa Minha Casa Minha Vida serão reduzidos em 50% (cinquenta por cento). Nos termos dos art. 4o, inciso II, c/c art. 11, inciso I, ambos da Lei Distrital no 3.830/2006, são isentas de ITBI as transmissões de habitações populares, desde que a construção tenha até 60m2 (sessenta metros quadrados). No caso, o contrato de compra e venda foi firmado em 20/04/2018 (ID 63449464), não sendo, portanto, aplicada a Lei Distrital no 6.466/2019 e sim os diplomas anteriormente aqui citados, inexistindo violação à irretroatividade da lei tributária. 7. O contrato de compra em exame dispõe que o imóvel adquirido pelo autor possui 45,02m2 de área privativa (ID 63449464, p. 3), sendo adquirido por meio de financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida (Caixa Econômica Federal), cumprindo os requisitos para isenção do ITBI e redução dos emolumentos cartorários. 8. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No ponto, as recorrentes deixaram de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC, uma vez que o contrato de prestação de serviços de consultoria em registro imobiliário firmado entre as partes estabelece que o valor de R$ 5.263,00, pago pelo autor, inclui o pagamento de ITBI e despesas cartorárias, conforme cláusula 3.1 (ID 63449465). A cobrança de ITBI de imóvel que se enquadrava como isento e a ausência de prestação de informação acerca da possibilidade de redução de 50% dos emolumentos cartorários, além de configurar conduta ilícita, caracteriza indubitavelmente o defeito na prestação do serviço e gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor. 9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Embora as recorrentes aleguem que não agiram de má-fé, por se tratarem de empresas com larga experiência e expertise no ramo imobiliário, a cobrança indevida de ITBI e de taxas cartorárias integrais configura hipótese de engano injustificável, circunstância autorizadora da repetição do indébito, conforme reconhecido na sentença. Assim, correta a sentença que condenou as recorrentes a restituírem o valor de o valor de R$ 8.658,30, já considerada a dobra. 10. No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais deste e. Tribunal: (Acórdão 1729931, 07105642920228070010, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1784660, 07111670520228070010, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1773784, 07019847320238070010, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. No que concerne à correção monetária, incabível a aplicação a partir do ajuizamento da ação. No caso concreto, a correção dá-se a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmulas 43 do STJ. Correta, portanto, a sentença que fixou o encargo a partir das datas dos desembolsos. 12. Recurso conhecido e não provido. 13. Custas recolhidas. Condenadas as partes recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1921896, 07040802720248070010, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2024, publicado no PJe: 23/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 65165679, p. 284 e 285). A recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, XXXVI, da CF/88. No entanto, a Corte Suprema, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende da análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal